Tribunal: TJDFT
Processo: 0744109-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CPAP. DEMORA DESARRAZOADA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao Recorrente.
2. Os documentos anexados à petição inicial, especialmente o relatório médico de ID 55132393, comprovam a necessidade e a urgência da obtenção do aparelho pleiteado em razão do eminente risco de dano grave e irreparável ao Recorrente.
3. Consta do Relatório Médico que o Autor possui quadro Apneia Obstrutiva do Sono Grave com Hipoxemia Diabete Mellitus e Síndrome do Pânico, e, como o acometimento respiratório é fator fundamental para manutenção e melhora da qualidade de vida e a evolução da insuficiência respiratória é inexorável à evolução da sua doença, deve usar CPAP, sob máscara oronasal, sempre ao dormir, sob risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, inclusive óbito; portanto, a despeito de o paciente ocupar a posição de número 134 na fila de espera para o recebimento do equipamento, o fornecimento do CPAP e MÁSCARA ORONASAL devem ser observados com a maior brevidade possível.
4. Em resposta ao ofício da Defensoria (ID 55132397), o Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais apenas indicou a posição do Recorrente na lista de espera e relatou que o estoque de aparelho está zerado, sem apresentar qualquer previsão para o fornecimento do insumo, o qual consiste em equipamento disponibilizado pela ANVISA.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do recorrente, que necessita realizar o tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS); é incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado, significa suprimir qualquer chance de recuperação da Recorrente.
7. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde do CNJ aduz que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)”; portanto, se mostra excessiva a espera pela paciente, a qual já ultrapassou o prazo de 180 (cento e oitenta dias) estipulado.
8. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de confirmar a decisão monocrática de ID 55156540 para determinar que: a) o Distrito Federal providencie em favor do Recorrente o aparelho pretendido (CPAP e MÁSCARA ORONASAL), no prazo de 10 dias, nos termos da prescrição médica; b) não cumprido o item “a” em 10 (dez) dias, deverá o Recorrente trazer orçamento do equipamento de três diferentes locais para sua aquisição, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, comprovando-se o pagamento por nota fiscal ao final; se necessário tal procedimento, cabe ressaltar que o aparelho CPAP continuará pertencendo ao Distrito Federal, retornando ao ente quando cessar a necessidade do Recorrente.
10. Sem custas e honorários advocatícios pela ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).